Tribunal: TCU
Processo: 028.111/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7003166903, promovida pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG, para contratação da prestação de serviços técnicos jurídicos na área de contencioso judicial e administrativo trabalhista, conforme consta do edital de convocação, à peça 4, p. 2. Considerando o juízo da unidade técnica em relação à plausibilidade jurídica, que entendeu procedente parte das irregularidades apontadas pelo representante, entretanto, tendo em vista a providência adotada no curso da instrução processual, quando, em nome e a pedido da TBG, foi realizada reunião com seus procuradores, em 5/11/2020, com vistas a sanar as questões que ensejaram a oitiva prévia, em decorrência da qual a unidade jurisdicionada declarou na ocasião que se compromete em revisar o edital, conforme respostas constantes da peça 40; Considerando que, conforme aponta a unidade técnica, está afastado o pressuposto do perigo da demora uma vez que a Licitação 7003166903 foi suspensa, sem data marcada para retomada do procedimento (item 3, à peça 25, p. 1, e Circular 12 - Adiamento, à peça 31); Considerando que a conclusão da unidade técnica não identifica no processo o periculum in mora reverso, uma vez que, nos documentos acostados aos autos, não há indicação de necessidade imediata ou essencialidade da contratação para a continuidade regular das atividades administrativas da entidade ou quanto à possibilidade, ainda que temporária, de adoção de alternativas aceitáveis para suprir sua eventual necessidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos pressupostos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.111/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.A. - Petrobras - Mme 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Denise Sayao Vieira (89.157/OAB-RJ) e outros, representando Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.A. - Petrobras - Mme. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Ordenar à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A - TBG, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que encaminhe a este Tribunal, em até cinco dias úteis após a republicação, cópia do edital da Licitação 7003166903 devidamente ajustado, tendo em vista que a unidade jurisdicionada, em atendimento formal à oitiva prévia efetuada com fulcro no art. 276, § 2o, do Regimento Interno, comprometeu-se a adotar providências quanto aos seguintes critérios, de exigência prevista no âmbito da Licitação (Oportunidade) 7003166903, promovido pela estatal: 1.8.1.1. atestados para comprovação da capacitação técnica do licitante adotarão como parâmetro a comprovação de prestação de serviços advocatícios a empresas com capital social mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do capital social da TBG; 1.8.1.2. atestados para demonstração de patrocínio de ações trabalhistas adotarão como parâmetro a comprovação de atuação simultânea de 40 ações trabalhistas, correspondente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do total de ações trabalhistas que atualmente envolvem a TBG; 1.8.1.3. a exigência de disponibilidade de escritório localizado em um dos estados da Federação atravessados pelo Gasoduto Bolívia-Brasil passa a ser mera condição para a celebração do contrato, com prazo razoável entre a homologação do resultado do certame e a assinatura do referido termo contratual a permitir a adequação do licitante vencedor; 1.8.2. Informar à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG e ao denunciante, o inteiro teor desta deliberação; 1.8.3. Levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.